Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718020-71.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARILEA TAVARES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença, sem resolução do mérito, proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos de Ação de Busca e Apreensão. De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. I), bem como o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual (art. 76, § 2o), sendo certo que é de quinze dias o prazo recursal (art. 1.003, § 5o), o qual constitui pressuposto objetivo ou extrínseco recursal. No caso concreto, a apelação teria sido subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo (validade do instrumento expirada anteriormente à interposição do recurso - id 74627718). Intimada para regularizar a representação processual, a parte apelante não se manifestou no prazo assinalado (id 75553537), o que por si só implicaria o não conhecimento do recurso. Ademais, o advogado do Banco Pan S.A. registrou ciência da sentença no PJe em 25 de junho de 2025 (Provimento n.o 12/2047, arts. 43, § 2o e 60), de modo que o prazo de quinze dias para interposição do recurso findou em 16 de julho de 2025. Logo, é de se reconhecer a intempestividade da apelação interposta em 17 de julho de 2025. No ponto, destaca-se que, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, a parte apelante teria sido primeiramente intimada para dizer acerca da aparente intempestividade da apelação, porém não se manifestou no prazo assinalado. No contexto se torna impositivo o não conhecimento da apelação, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública) não estão preenchidos (irregularidade da representação e intempestividade do recurso). Não conheço da apelação interposta por Banco Pan S.A. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator